Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600137-22.2024.6.16.0103
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
02/10/2024
Número: 0600137-22.2024.6.16.0103

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 14/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600137-
22.2024.6.16.0103 (DRAP 0600134-67.2024.6.16.0103), julgou improcedente o pedido contido na
presente Ação de Impugnação de Registro de Candidatura e, em consequência, deferiu o pedido de
registro de candidatura de Delci Bazzanella Nath. (Impugnação pela Coligação Mudança,
Renovação e Desenvolvimento ao registro de candidatura de Delci Bazzanella Nath, pois no caso
em questão, alegou que a impugnada exercia o cargo de Secretária Municipal e não se
desincompatibilizou no prazo legal de 06 meses, bem como exercia função estratégica como
liquidação de empenhos de despesas). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MUDANÇA, RENOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
[PP/PDT/PRD/PSB/REPUBLICANOS] - SAUDADE DO
IGUAÇU - PR (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
DELCI BAZZANELLA NATH (RECORRIDO)
NAYARA SCHARDOSIN (ADVOGADO)
ANDRESSA ZATT PERUZZO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44066784
24/09/2024
16:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.347

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600137-22.2024.6.16.0103 –
Saudade do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: MUDANÇA, RENOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
[PP/PDT/PRD/PSB/REPUBLICANOS] - SAUDADE DO IGUAÇU - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: DELCI BAZZANELLA NATH
ADVOGADO: NAYARA SCHARDOSIN - OAB/PR85895
ADVOGADO: ANDRESSA ZATT PERUZZO - OAB/PR74659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
C
A
N
D
I
D
A
T
U
R
A
.

DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. DISCUSSÃO
SOBRE O EXERCÍCIO 'DE FATO'
DO CARGO SECRETÁRIO MUNICIPAL.
NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Recurso Eleitoral foi interposto pela
Coligação MUDANÇA RENOVAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO em face da sentença
que julgou improcedente a impugnação ao
requerimento de registro de candidatura de
DELCI BAZZANELLA NATH, visando ao
cargo de vereadora.

2. A Coligação alega que a recorrida,
embora ocupasse o cargo de diretora de
administração, atuava de fato como
Secretária Municipal de Administração e
F i n a n ç a s ,
n ã o
t e n d o
s e
desincompatibilizado no prazo legal de seis
meses.
Num. 44066784 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:26:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416263033100000043018999
Número do documento: 24092416263033100000043018999
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:56:23

G
3. O Juízo de primeiro grau julgou
improcedente a impugnação e deferiu o
registro de candidatura, decisão contra a
qual foi interposto o presente recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em
saber se a recorrida, nomeada formalmente
para o cargo de diretora de departamento,
exercia de fato o cargo de Secretária de
Administração e Finanças, o que exigiria
sua desincompatibilização em prazo maior
do que o efetivamente observado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Lei Complementar nº 64/90, em seu
art. 1º, inciso II, alínea "l", determina o prazo
de desincompatibilização de três meses
para servidores públicos, o qual foi
observado pela recorrida.

2. As provas apresentadas pelo recorrente
não demonstram de forma robusta que a
recorrida exercia de fato o cargo de
Secretária de Administração e Finanças,
não se configurando burla ao regime de
desincompatibilização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e desprovido.

2. Tese de julgamento: "A mera suposição
de exercício de fato de cargo com prazo
diferenciado de desincompatibilização não
afasta a aplicação do prazo legalmente
previsto para o cargo formalmente ocupado,
sem prova robusta em contrário."

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, II, alínea "l".

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2024

Num. 44066784 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:26:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416263033100000043018999
Número do documento: 24092416263033100000043018999
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:56:23

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação MUDANÇA,
RENOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO (PP/PDT/PSB/REPUBLICANOS) de Saudade do
Iguaçu/PR, em face da sentença que julgou improcedente a impugnação ao requerimento
de registro de candidatura de DELCI BAZZANELLA NATH.

Na origem foi apresentado o requerimento de registro de candidatura
formulado por DELCI BAZZANELLA NATH perante o Juízo da 103ª Zona Eleitoral de
Chopinzinho/PR, visando participar das Eleições de 2024 como candidata ao cargo de
vereadora pelo Movimento Democrático Brasileiro - MDB.

A Coligação MUDANÇA, RENOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO apresentou
impugnação ao requerimento de registro de candidatura, alegando que a impugnada não
se desincompatibilizou no prazo correto, pois, muito embora estivesse no cargo de
diretora de administração, exercia de fato o cargo de secretaria de administração e
finanças do município de Saudade do Iguaçu/PR, além de realizar liquidação de
empenhos de despesas dos órgãos da Administração Direta do Poder Executivo, função
essencial e estratégica para a Administração Municipal.

Em sua contestação (id. 44011373), a impugnada alegou ser funcionária do
município de Saudade do Iguaçu/PR e, antes de se desincompatibilizar, desenvolvia a
função de diretora de departamento de administração, o qual é responsável pela
coordenação da parte administrativa e operacional do departamento, com atividade de
organização e sem poder de decisão, cuja tarefa fica a cargo da Secretaria Municipal de
Administração e Finanças. Assevera que cumpriu o prazo para desincompatibilização é
de 03 (três) meses, para o cargo que possui. Aduziu que atividade estratégica que o
Recorrente sugere que a Recorrida exercia, era de responsabilidade do chefe de divisão
de empenho e controle contábil.

Instado a se pronunciar, o Recorrente apresentou a manifestação (id.
44011388), na qual alega que a Recorrida aparece em foto no site oficial da prefeitura de
Chopinzinho/PR, mostrando ser a responsável pela secretaria e, que, no dia a dia,
também agia como se fosse Secretária Municipal, pouco importando que não fora
nomeada formalmente para esse cargo.

O Ministério Público Eleitoral se manifestou pelo deferimento do requerimento
de registro de candidatura. (id. 44011391).

Na r. sentença (id. 44011394), o Juízo a quo julgou improcedente a
impugnação do registro de candidatura e, por consequência, deferiu o requerimento de
registro de candidatura da requerente ao cargo de vereadora.

Em face da sentença proferida, a Coligação MUDANÇA, RENOVAÇÃO e
Num. 44066784 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:26:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416263033100000043018999
Número do documento: 24092416263033100000043018999
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:56:23

DESENVOLVIMENTO, interpôs recurso eleitoral (id. 44011401), sustentando que,
embora a Recorrida não ocupasse formalmente o cargo de Secretária Municipal de
Administração e Finanças de Chopinzinho, no plano fático agia como se assim o fosse.
Juntou na peça recursal documentos nos quais sugere a participação da Recorrida como
Secretaria de Administração. Assevera que, ao contrário do que consta na r. sentença,
pouco importa se a Recorrida não foi nomeada formalmente para o cargo quando a
prática e a informação pública divergem e indicam que ela atuava como Secretária,
fiscalizando e acompanhando procedimentos licitatórios, além de assumir pessoalmente a
responsabilidade pela pasta da Secretaria, extrapolando as funções de uma mera diretora
de departamento de administração. Ao final, requereu o provimento do recurso para,
reformando a sentença, reconhecer o desatendimento do prazo de desincompatibilização,
pela Recorrida, declarando-a inelegível.

Nas contrarrazões de id. 44011412, a Recorrida alega: que comprovou a
desincompatibilização no prazo legal com os documentos apresentados; que não tinha
qualquer poder de mando, estando seu cargo abaixo da Secretária de Administração do
município, sendo apenas uma servidora pública municipal; que o cargo de diretora de
departamento é simplesmente uma função confiada à Recorrida, o qual não pode ser
equiparado ao cargo de secretária municipal; que a responsabilidade pela função de
lançamento, arrecadação ou fiscalização de tributos estava a cargo do Sr. Wilson Antonio
Machado, chefe da Divisão de Empenho e Controle Contábil, não havendo prova nos
autos do contrário; que a foto em que aparece representando a Secretaria de
Administração somente demonstra que desenvolvia função perante aquela secretaria. Ao
final, requereu fosse negado provimento ao Recurso Eleitoral, mantendo-se íntegra a r.
sentença a quo.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito, id. 44034933, no
qual manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação Mudança, Renovação
e Desenvolvimento em face da sentença que julgou improcedente a impugnação ao
requerimento de registro de candidatura.

II.i. Admissibilidade:

A sentença recorrida foi publicada no Mural Eletrônico nº 124656, de
06/09/2024 (id. 44011399), e o protocolo do recurso eleitoral ocorreu em 09/09/2024 (id.
44011400), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 8º, da Lei Complementar nº
64/90 e pelo art. 58, § 2º, da Res. nº 23.609/2019-TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.
Num. 44066784 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:26:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416263033100000043018999
Número do documento: 24092416263033100000043018999
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:56:23

II.ii. A desincompatibilização é o afastamento do titular do cargo, emprego ou
função que ocupa, pelo prazo previsto em lei. Esse afastamento pode variar entre três,
quatro ou seis meses antes da eleição e permitirá que o pretenso candidato concorra às
eleições sem incidir em causa de inelegibilidade.

A Lei Complementar nº 64/90, disciplina os prazos de desincompatibilização,
prevendo o prazo de 03 (três) meses para os cargos de servidores públicos (“l”, II, do art.
1º da LC nº 64/90 da Lei Complementar 64/90).

A alínea “l”, II, do art. 1º da LC nº 64/90, assim dispõe:

l) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da
Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder
Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o
direito à percepção dos seus vencimentos integrais;

O recurso cinge-se a suposto exercício de fato de cargo de secretária de
administração, pela Recorrida, muito embora tenha sido nomeada para o cargo de
assistente administrativa e tenha exercido a função de diretora de departamento antes de
se desincompatibilizar.

Alega o recorrente que o juízo a quo julgou improcedente a impugnação ante
a inexistência de provas que demonstrassem que a impugnada praticava atos típicos de
secretária. Dessa sentença, insurgiu-se o Recorrente asseverando que, embora a
Recorrida não ocupasse formalmente o cargo de secretária municipal de administração e
finanças do município de Saudades do Iguaçu/PR, exercia de fato o referido cargo, o qual
tem como prazo de desincompatibilização o período de 06 (seis) meses antes do pleito, e
não de 03 (três) meses, como o fez a Recorrente.

Não assiste razão ao recorrente.

A recorrida é servidora pública municipal na cidade de Saudade do
Iguaçu/PR, nomeada ao cargo de assistente administrativa e, antes de se
desincompatibilizar, exercia a função de diretora de departamento de administração, para
cujo cargo o prazo de desincompatibilização é de 03 (três) meses, nos termos do art. 1º,
II, “l”, da Lei Complementar nº 64/90, conforme se infere do documento de id. 44011373.

Nesse sentido, esta C. Corte Eleitoral já se pronunciou sobre a
desincompatibilização:

ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. RRC. CANDIDATO. CARGO
Num. 44066784 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:26:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416263033100000043018999
Número do documento: 24092416263033100000043018999
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:56:23

VEREADOR. INELEGIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, II, “I” DA LC Nº 64/90. PRAZO NÃO OBEDECIDO.
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A desincompatibilização dos servidores públicos no prazo previsto na
legislação eleitoral, em geral, é de 3 meses antes da data do pleito,
consoante a norma descrita no art. 1º, II, “i”, da Lei de Inelegibilidades.
(Grifei)

2. Servidor Público contratado pelo Processo Seletivo Simplificado - PSS, por
prazo determinado, equipara-se a servidores efetivos, quando no exercício de
suas funções no órgão contratante.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(RE 0600275-45.2020.6.16.0065, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, publicado em
sessão em 09/11/2020).

As alegações de que a Recorrida tenha exercido o cargo de secretaria de
administração, por ter exercido atividades de cunho decisório, característico desse cargo,
ou que tenha sida a responsável pelos empenhos financeiros, não prosperam. Ao menos
o Recorrente não logrou êxito em demonstrar que a Recorrida, de fato, exercia tais
atividades.

O cargo de Secretaria de Administração é exercido pela Srª Angela Marta
Machado da Silva, conforme se observa no documento de id. 44011376 e, da mesma
forma, o responsável pelos empenhos financeiros, é o Sr. Wilson Antonio Machado,
designado para exercer o cargo de chefe de divisão de empenho contábil, conforme se
infere do documento de id. 44011377.

A mera aposição do nome da Recorrida ao lado dos documentos
mencionados nas páginas 4/6 do id. 44011401, cuja participação da Recorrida ocorreu
antes de julho de 2024, ou seja, antes de se desincompatibilizar, não comprova que
estivesse atuando como se secretaria fosse, mas tão somente que era responsável por
aquela atividade. Na administração pública, não é incomum servidores serem nomeados,
por exemplo, como gestores de contratos em processos licitatórios.

Com efeito, também não é incomum a responsável pelos contratos em
questão ser outra pessoa, diversa da secretária da pasta.

Nessa senda, manifestou-se o I. representante da Procuradoria Regional
Eleitoral (id. 44034933 – página 4), descrevendo os encargos do Diretor de Departamento
constantes na Lei Municipal nº 1164/2018, de Saudade do Iguaçu/PR e, dentre eles, citou:
“Representar o superior hierárquico, quando designado; Assinar documentos ou
tomar providências de caráter urgente, na ausência ou impedimento ocasional do
superior hierárquico, dando-lhe conhecimento, posteriormente;”. (Grifei)

Num. 44066784 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:26:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416263033100000043018999
Número do documento: 24092416263033100000043018999
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:56:23

O fato de a Recorrente participar da rotina da referida secretaria, ou mesmo
ser responsável por eventual condução de atividades administrativas dessa ou de outra
área, não a torna a titular da pasta.

É importante ressaltar, outrossim, que os atos administrativos gozam de
presunção de legitimidade, cabendo ao Recorrente o ônus de demonstrar, de forma
robusta, que a candidata exercia, no plano fático, as funções do cargo de secretária de
administração.

Os elementos apresentados, embora possam, em certa medida, levantar
questionamentos, não são provas robustas o suficiente para afastar a presunção de
veracidade dos atos administrativos que, por exemplo, formalizaram a nomeação dos
servidores citados nestes autos, de modo que caberia ao Recorrente, evidenciar mais
fortemente as suas alegações, por meio de outros meios de provas, inclusive a
testemunhal se fosse o caso, o que não fez.

Esse entendimento também é seguido pelo C. TRE – BA, conforme segue:

Eleições 2024. Recurso Eleitoral. Improcedência da AIRC. Deferimento do registro de
candidatura. Cargo de Coordenação. Desincompatibilização. Condição de
Elegibilidade. Descumprimento. Art. 1º, VII, a e b, Lei 64/90. Não incidência.
Desprovimento.

1 - Quando não há prova de que o candidato exercia função equivalente ao do
Secretário Municipal, não é possível lhe impor prazo diverso do que é previsto para
servidor público em geral para se desincompatibilizar e concorrer a cargo eletivo que é
de 3(três) meses antes do pleito;

2 - É necessário prova inconteste da equiparação das funções exercidas por
cada ocupante de cargo e não apenas a mera presunção, em razão de se estar em
período eleitoral, para fins de cumprimento de prazo de desincompatibilização para
concorrer a mandato eletivo;

3- Recurso a que se nega provimento, na esteira do parecer ministerial, para manter
a decisão primeva que deferiu o registro de candidatura do recorrido e julgou
improcedente a respectiva ação de impugnação de registro de candidatura (AIRC).

(TER – BA - RECURSO ELEITORAL nº060020133, Acórdão, Des. Danilo Costa Luiz,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 16/09/2024.) (Grifei)

Diante desse contexto, não tendo o Recorrente se desincumbido do ônus de
comprovar, de forma robusta, o exercício do cargo de secretária municipal de
administração e finanças, bem como, o exercício do poder de mando sobre questões
atinentes aos empenhos financeiros, forçoso reconhecer que o acervo probatório
colacionado aos autos não se mostra apto a comprovar a burla material ao regime da
desincompatibilização.

Num. 44066784 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:26:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416263033100000043018999
Número do documento: 24092416263033100000043018999
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:56:23

Portanto, ausentes as condições de inelegibilidade e presentes as causas de
elegibilidade, o deferimento do registro de candidatura do recorrido é medida que se
impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral, para o fim de manter a sentença que deferiu o registro de candidatura de
DELCI BAZZANELLA NATH, para concorrer ao cargo de vereadora nas eleições de
2024 no município de Saudade do Iguaçu/PR, pelo Movimento Democrático Brasileiro,
com o número 15.555, e nome de urna: DELCI.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600137-
22.2024.6.16.0103 - Saudade do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO
JACOB JUNIOR - RECORRENTE: MUDANÇA, RENOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
[PP/PDT/PRD/PSB/REPUBLICANOS] - SAUDADE DO IGUAÇU - PR - Advogado do(a)
RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: DELCI BAZZANELLA
NATH - Advogados do(a) RECORRIDO: NAYARA SCHARDOSIN - PR85895, ANDRESSA ZATT
PERUZZO - PR74659.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44066784 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:26:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416263033100000043018999
Número do documento: 24092416263033100000043018999
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/10/2024 10:56:23